Tribunal: TJSP
Processo: 9156737-63.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTENO - Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da agravante, nos termos do art. 557, § 1o para afastar a restituição das quantias já recolhidas e determinada devolução dos valores já pagos a partir da citação. Acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09.

Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTENO - Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da agravante, nos termos do art. 557, § 1o para afastar a restituição das quantias já recolhidas e determinada devolução dos valores já pagos a partir da citação. Acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09.

Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.

Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9156737-63.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM,
são apelados FRANCISCO DOS SANTOS e DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial da decisão monocrática de fls. 85/95 e v.acórdão de
fls. 122/125. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27277 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 9156737-63.2009.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS E OUTRO
RETRATAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVO
INTENO - Decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso da agravante, nos termos do art. 557, § 1o para
afastar a restituição das quantias já recolhidas e determinada
devolução dos valores já pagos a partir da citação. Acórdão
que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09.
Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações
jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput).
Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a
incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o
indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na
hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do
art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial
dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade
com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela
Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto
indevido após a citação havida nos autos, até o início da
contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a
SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de
incidência dos consectários legais. Precedente da C.
Câmara.
Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento
acerca dos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise da decisão
monocrática de fls. 85/95 e v. acórdão de fls.122/125, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão colegiada, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do CPC/2015, em virtude do julgamento do REsp 1.492.221/PR
(Tema 905 do C. STJ) e RE no 870.947-SE (TEMA 810, do
C.STF), que concluiu, no que tange aos juros moratórios e
correção monetária que incidem nos débitos da Fazenda
Pública oriundos de relação jurídica tributária, como no
presente caso, pela aplicabilidade dos mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia. A hipótese em tela retrata, em síntese, ação
proposta por policiais militares inativos, objetivando, em
síntese, a cessação dos descontos realizados em seus
proventos a título de contribuição de 2% e consequente
restituição dos valores indevidamente pagos. Os pedidos
foram parcialmente acolhidos, sendo que, no que se refere à
atualização das parcelas em atraso devidas, não houve
aplicação dos ditames da Lei no 11.960/09. É a síntese do
necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial decisão monocrática de fls. 85/95 e v. acórdão de
fls.122/125.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório Excelso
assim firmou seu entendimento quando do julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n)
4.
Com
efeito,
não
obstante
meu
entendimento fosse no sentido de afastar a aplicação da Lei
n.o 11.960/09 em razão do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425, pelo Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
STF em 13 e 14 de março de 2013, no qual se decidiu pela
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do
artigo 5o da Lei 11.960/09, ocasião em que definida a sua
invalidade, curvo-me ao entendimento do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e promovo a
retratação parcial dos acórdãos.
4.1.
O Colendo STF julgou em 20.09.2017 o
Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às
relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no
sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput). Repetição que deve ser
atualizada mediante a incidência de juros de mora pela taxa
Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública
Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em
atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998,
com termo inicial dos juros a partir do trânsito em
julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela
Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto
indevido após a citação havida nos autos, até o início da
contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a
SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
incidência dos consectários legais. Precedente da C.
Câmara.
5.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO Associação compulsória
ao IAMSPE e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para
assistência médica Ilegalidade e inconstitucionalidade O
atual regime constitucional não permite ao Estado instituir
contribuição social de seus servidores visando o custeio do
sistema de saúde Precedentes Restituição apenas dos valores
vertidos após a citação Precedentes R. Sentença mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
Juros moratórios
Tratando-se de
restituição de pagamento indevido cujo desconto outrora
efetivado ostentava natureza tributária, aplica-se a taxa SELIC,
a partir do trânsito em julgado, conforme decidido no REsp n°
1.111.189-SP, na sistemática dos recursos repetitivos e Súmula
no 188, do STJ Indexador que tem a dupla finalidade de
atualizar o poder de compra do capital e penalizar a mora
Correção monetária contada de quando feitos os descontos a
partir da citação da demanda Aplicação da Tabela Prática do
TJ/SP até que se inicie a contagem dos juros, quando só incidirá
a SELIC Tema 810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em
R$ 600,00 nos termos do revogado CPC/1973 Modificação de
oficio do fundamento processual, para que conste o art. 85, § 8o
do CPC/2015, já que vedada a reformatio in pejus. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9156737-63.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
oficial improvido, com observação.” (Reexame necessário 1014965-
93.2016.8.26.0037, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
21/11/2017)
6.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação, mantenho o decreto de parcial
procedência dos pedidos da decisão monocrática de fls.
85/95 e v. acórdão de fls.122/125, ficando alterados,
entretanto, os consectários legais incidentes sobre os
valores devidos a que condenado o ente requerido a pagar
aos autores.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator